Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-55.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001463-55.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 050.390.744-84 (RECORRIDO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001463-55.2022.8.11.0050

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo dos Parecis

Recorrente(s):
Banco BMG S/A e
Maria Jose Da Conceição

Recorrido(s):
Banco BMG S/A e
Maria Jose Da Conceição

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 17.02.2023

Ordem na pauta
:
179

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NEGATIVA DA AUTORA DE CIÊNCIA DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação de determinada modalidade de produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica contestada, por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o demandado à restituição em dobro dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora, a título de danos materiais, contudo indeferiu o pleito de danos morais.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, pois alega qu
e
pretendia contrair empréstimo consignado, não possuindo ciência que se tratava da modalidade cartão de crédito consignado, sendo induzida a erro pelas informações prestadas pelo banco demandado, motivo pelo qual requer a concessão do pedido de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco defende que as cobranças realizadas junto à folha de pagamento da demandante se deram em virtude, justamente do cartão de crédito consignado, nos termos contratados, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 146098167 e 146658169.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que, conquanto a demandante defenda que não sabia que o crédito adquirido se referia à contratação na modalidade cartão de crédito consignado, no instrumento contratual assinado por ela (
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado -
id. 146095345), consta expressamente a característica da adesão, contendo autorização para que a fonte pagadora reserve margem consignável de seus vencimentos

para o pagamento das faturas do empréstimo.

Destaca-se que, dessa maneira, não há de se falar em irregularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, pois os documentos acostados comprovam a contratação dos serviços, bem como da possibilidade de margem consignável, agindo assim o demandado em exercício regular de direito.

Ainda, esclareço que restou demonstrado que, de posse do referido cartão, a autora realizou
telesaque
no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), confira-se id.
146095345.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da transação.

Diante dessas razões, muito embora a consumidora sustente que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro as suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança de sua narrativa.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS NO HOLERTITE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

Observa-se que a recorrente contratou com o banco recorrido e um cartão de crédito consignado, autorizando que o valor das faturas fosse, inclusive, debitado na folha de pagamento. Aliado a isso, consta naquele a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e o contrato foi devidamente assinado pela reclamante. Consigne-se, ainda, que não há provas de que a recorrente foi coagida a realizar a contratação do cartão de crédito consignado nesta modalidade.

Ademais, saliente-se que a recorrente se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que as contas bancárias indicadas pelo banco recorrido não são de sua titularidade ou que não recebeu nelas o montante informado pela instituição financeira, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(
(N.U 1025787-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022
).

Portanto, como
parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC,
forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do banco demandado.

Em oposição, os documentos anexados à contestação pela ré, ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido, assim, cumprida a incumbência que lhe competia, pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, pois, apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela autora e
dou provimento
ao recurso do banco demandado,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023